Tribunal: TJDFT
Processo: 0752755-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752755-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICO ALVES TEIXEIRA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMÉRICO ALVES TEIXEIRA JÚNIOR. O art. 932 do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão agravada tem o seguinte teor: “O executado AMERICO ALVES TEIXEIRA JUNIOR requer a nulidade dos atos processuais praticados a partir do ID 99110991, bem como a reabertura do prazo para impugnar a penhora dos bens imóveis (ID 92916628), ao argumento de que não foi intimado para conhecimento da penhora, o que inviabilizou seu direito ao contraditório e provocou a nulidade dos atos processuais. Argumenta que os imóveis foram avaliados, ID 152414286, página 71 a 73, por R$ 390.000,00, por carta precatória, e que, no juízo deprecado, sua intimação foi infrutífera, página 74, do mesmo documento. Reclama que, embora nomeado depositário do bem, não consta assinatura do executado no termo. Em decisão, ID 158950753, o executado foi reputado intimado, nos termos do artigo 841, § 4o do CPC, e a avaliação dos imóveis homologada. É o relato do necessário. Decido. Depreende-se da carta precatória de intimação e avaliação (ID 152414286) que, de fato, vários endereços foram diligenciados (páginas: 74 e 94: mesmo endereço; 106 e 120, todos infrutíferos). Ocorre que o endereço indicado pelo devedor, ID 169574604, como seu domicílio (BR 020 Km 05, Formosa/GO, CEP: 73.800-000) não é o mesmo endereço onde antes correu a sua citação (ID 68682728, fl. 25: PA. Virgilândia, chácara 25, Distrito de Santa Rosa), de modo que não há falar em nulidade da intimação, haja vista a inobservância do executado quanto à necessidade de comunicação prévia ao Juízo, no caso de mudança de endereço (§ 4o do artigo 841, do CPC). Nesse contexto, tem-se que a intimação do executado Americo Alves Teixeira Junior, reputado intimado na decisão ID 158950753, não padece de qualquer vício que justifique ser anulada. Quanto a ausência de assinatura do executado no termo, nada a prover, posto que não é requisito do termo de penhora a assinatura das partes (CPC, artigo 838). Posto isso, indefiro o pedido do executado para declarar a nulidade da intimação acerca da penhora e avaliação. (...)” Ocorre que, analisando a petição recursal, não se observa a presença de impugnação específica aos fundamentos pelos quais o requerimento de nulidade da penhora formulado pelo agravante foi indeferido. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator